Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715007-44.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BIMBO DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME OBRIGATÓRIO. NÃO REALIZAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PEDIDO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PROCESSO ANTERIOR. CONSTATAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE. ACOLHIMENTO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA. CONHECIMENTO DA ORIGEM DAS DÍVIDAS. REJEIÇÃO. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LEI N. 6.225/2018. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. A sentença de parcial procedência dos embargos à execução fiscal, não submetida ao reexame obrigatório em conformidade com o artigo 496, caput, e inciso II, do Código de Processo Civil, não produz efeitos e não gera preclusão, enquanto não for confirmada pelo tribunal, de sorte que deve ser deferido o requerimento para a realização do reexame obrigatório. 2. A questão referente ao indeferimento à embargante da fruição do benefício creditício concedido com base no artigo 8o da Lei n. 3.196/2003, relativamente ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, foi definitivamente decidida na ação de conhecimento n. 2015.01.1.146223-2, sendo inviável sua rediscussão nos embargos à execução fiscal, como pressuposto para o pedido de extinção dos créditos tributários respectivos e o cancelamento das certidões da dívida ativa, tendo em vista a coisa julgada 3. São válidas as certidões de dívida ativa que aparelham a ação de execução fiscal, pois gozam de presunção de certeza e liquidez e contêm os elementos informativos sobre os créditos tributários principal e acessórios correspondentes ao ICMS recolhido a menor, além do seu fundamento legal. 3.1. A embargante tem inequívoco conhecimento da origem da dívida, que provém do indeferimento da utilização, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, do benefício creditício concedido com base no artigo 8o da Lei n. 3.196/2003, não tendo elidido, com prova inequívoca, a presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa impugnadas e não demonstrado o cerceamento de defesa, genericamente alegado. 4. A remissão dada pela Lei n. 6.225/2018 aos créditos tributários relacionados ao benefício creditício instituído pela Lei n. 3.196/2003, extinguiu os créditos de ICMS incentivados inscritos na dívida ativa, cujas respectivas certidões de dívida ativa devem ser canceladas, para que a ação de execução fiscal prossiga em relação aos créditos de ICMS não abrangidos pela remissão. 5. Sem a comprovação da litigância de má-fé imputada com base na indicação genérica dos incisos I a V do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há fundamento para o reconhecimento e aplicação da sanção prevista no artigo 81, do mesmo Código. 6. Há sucumbência recíproca, mas desigual e não mínima -, na derrota do pedido de cancelamento de uma das quatro certidões de dívida ativa, de modo que os ônus devem ser redistribuídos, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, na proporção de 3/4 (três quartos) para o embargado e de 1/4 (um quarto) para a embargante da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor do proveito econômico obtido com o cancelamento das certidões de dívida ativa, em conformidade com o artigo 85, caput e §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil. 7. Pedido de julgamento do reexame obrigatório deferido. Reexame obrigatório conhecido e parcialmente provido. Reforma parcial da sentença. Ônus da sucumbência redistribuídos. Registre-se que o julgado acima transcrito foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 63309733. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 62, 64, 337, inciso VII e §§ 1o e 4o, 502 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve ofensa à coisa julgada formada no âmbito do Conflito de Competência n. 0701538-03.2023.8.07.0000, no qual restou decidida a competência da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para julgar os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 3o da Resolução TJDFT n. 11, de 25/11/2020 e da Portaria Conjunta TJDFT n. 09/2021. Destaca que ocorreu ainda outra violação à coisa julgada, eis que houve o trânsito em julgado, no processo n. 2015.01.1.146223-2, sobre a impossibilidade de a recorrida utilizar-se do benefício fiscal correspondente ao Pró-DF II, quanto às parcelas de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, com base no artigo 8o da Lei n. 3.196/2003; b) artigos 85, §§ 2o e 8o, e 86, caput, ambos do CPC, defendendo que há flagrante desproporcionalidade na fixação do ônus sucumbencial, de modo que se faz necessária a utilização do critério equitativo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 2o, 3o, inciso I, 5o, incisos XXV, XXXIV, XXXVI, 37, caput, e 66, § 1o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Por fim, requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 62, 64, 337, inciso VII e §§ 1o e 4o, 502 e 508, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 2o, 3o, inciso I, 5o, incisos XXV, XXXIV, XXXVI, 37, caput, e 66, § 1o, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255 do STF, haja vista que o órgão julgador não se pronunciou acerca da aplicação do critério equitativo na fixação dos honorários advocatícios, matéria discutida no referido paradigma. Assim, está caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021